Tribunal: STF
Processo: MS 37907
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O  
    Cuida-se de mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rotas de Viação do Triângulo Ltda. e Viação Estrela Ltda., contra ato do Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciado no Acórdão 0559-08/21-Plenário, proferido no âmbito da TC 033.359/2020-2, especificamente quanto ao capítulo que determinou a paralisação/suspensão da análise dos processos administrativos de outorga de novos mercados e autorizações.  
    As impetrantes, em síntese, alegam que o ato impugnado haveria violado o devido processo legal, ao interromper a execução de política pública dirigida ao setor de transporte interestadual de passageiros e impedir o ingresso de novos competidores no mercado.  
    Aduzem infringência ao seu direito líquido e certo de receber tratamento isonômico conferido pela ANTT às transportadoras que já haviam obtido autorização para prestarem serviço público de transporte de passageiros.  
    Em 18.5.21, as impetrantes peticionaram requerendo a remessa da presente medida à livre distribuição, anulando-se a prevenção registrada ao MS 37756, o qual haveria sido impetrado contra atos proferidos por autoridades distintas.  
    Requerem o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da parte do Acórdão nº 559/2021 do Tribunal de Contas da União, que manteve o item 28.2 da Medida Cautelar por ele referendada, com a consequente ordem a ANTT para que analise e conclua os pedidos de mercados novos contidos nos processos administrativos identificados pelos números lançados no anexo do Ofício Circular_SEI nº 10/2021/GEOPE/SUPAS/DIR-ANTT no item 31, da Viação Estrela Ltda, e nos itens, do mesmo ofício, número 99, 102, 103, 105, 106, 661, 663, 667, 669, 670, 671, 672 e 676, bem como no processo administrativo número 50500.133542/2020-57, que atendeu convocação feita pelo Ofício Circular_SEI nº 2022/2020/GEOPE/SUPAS/DIR-ANTT, da Rotas de Viação do Triângulo Ltda”.  
    É o relatório. Decido.  
    Inicialmente, entendo existir prevenção para processamento e julgamento deste feito (MS 37907) em razão da distribuição anterior do MS 37756, tendo em vista existir identidade de causa de pedir e pedido, bem como em razão de as decisões impugnadas terem sido proferidas no mesmo processo administrativo (TC 033.359/2020-2).  
    O fato de a decisão objeto do MS 37756 ter sido proferida monocraticamente e em sede de medida cautelar não tem o condão de afastar a prevenção, até mesmo porque ela já foi objeto de referendo pelo Plenário do TCU.  
    Com essas razões, rejeito a arguida prevenção e passo à apreciação do pedido liminar. E, desde logo, saliento não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores de sua concessão.  
    Depõe em desfavor do alegado risco de perecimento do direito a circunstância de que o ato impugnado se limitou a suspender a concessão de novas autorizações de operação. Portanto, não foi afetada a capacidade operacional existente das empresas, o que sinaliza que o mero decurso do tempo não inviabilizará a continuidade de suas atividades.
    Tampouco vislumbro presente, em cognição sumária, a invocada plausibilidade do direito invocado.  
    A TC 033.359/2020-2 originou-se de denúncia no sentido da existência de indícios de irregularidades ocorridas na ANTT relacionadas à análise de novos mercados e à concessão de autorizações para exploração de serviço público de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.  
    Em 04/03/21, o relator da TC 033.359/2020-2 decidiu, entre outras providências:
    “28.1. suspender a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre desde a referida Deliberação até a presente data, em atenção aos arts. 20, inciso II, ‘a’ e 47-B da Lei 10.233/2001;
    28.2. determinar cautelarmente à ANTT que se abstenha de outorgar novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional até a decisão de mérito do Tribunal no presente processo;
    28.3. determinar à ANTT que, no prazo máximo de quinze dias, comunique a presente decisão a todas as empresas autorizadas a partir da Deliberação 955/2019 e informe ao TCU, individualmente, as linhas que por ventura estejam regularmente estabelecidas e corretamente disponibilizadas aos usuários, com o cumprimento aos requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando a documentação comprobatória pertinente;”  
    Submetida aludida decisão ao referendo do Plenário do TCU, os Ministros, entre outras determinações:
    1) revogaram a medida liminar constante do Item 28.1 da decisão proferida anteriormente; 
    2) acrescentaram o Item 28.3.1 à referida decisão, nos seguintes termos: “28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência num prazo razoável.”; e
    3) Mantiveram ao demais itens da decisão.
    Não obstante a necessidade de simplificação e desburocratização dos atos administrativos que levem à concessão de serviço público, como no caso de autorização de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, por outro lado é necessária a obediência dos requisitos mínimos de regularidade e legalidade dos atos que levem ao deferimento da autorização pleiteada.  
    Havendo denúncias de irregularidades no setor administrativo da ANTT, no que se refere à apreciação dos pedidos de autorizações de serviço de transporte de passageiros, o TCU tem competência para dar início a um procedimento investigativo, pedir esclarecimentos e, em relação aos processos em tramitação, determinar que a ANTT suspenda sua análise, sem que isso implique em interferência na atividade regulada, por se tratar de fiscalização gerencial (operacional).  
    O fato de terem sido mantidas as autorizações já deferidas, permanecendo a proibição de a ANTT promover a análise e consequente emissão de novas, não fere o princípio da isonomia, por se tratar de situações diferentes, a primeira marcada pela existência de um ato jurídico perfeito e apto a produzir todos os seus efeitos, e a segunda por se referir a um procedimento em andamento e não finalizado.  
    Comentários laterais feitos por algum dos Ministros do TCU quando do referendo da medida cautelar não têm o condão de caracterizar ofensa ao princípio da colegialidade como apontado pelo impetrante, mormente porque, ao final, a medida cautelar foi referendada.  
    Além disso, neste exame inicial, parecem ser razoáveis os atos do TCU de requisição de informações, edição de sugestões e orientações tendentes à apuração das irregularidades denunciadas, bem como a suspensão da tramitação dos processos de pedidos de autorização não finalizados, seja por haver a denúncia apontado que os vícios estariam a ocorrer nos aludidos feitos, seja em razão de o voto do acórdão impugnado haver indicado existirem indícios de sua ocorrência.  
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).  
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.  
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09).  
    Publique-se.  
    Brasília, 14 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator